Tribunal: TJDFT
Processo: 0723866-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723866-29.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JOZIAS BARROSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de substituição processual e assistência litisconsorcial. O primeiro agravante (Banco Santander (Brasil) S.A) noticia ter ajuizado ação monitória contra o agravado e que, após a realização de acordo entre as partes, foi proferida sentença homologatória já transitada em julgado. Relatam que o inadimplemento do acordo foi noticiada nos autos, oportunidade os ora agravantes informaram ao Juízo de Primeiro Grau a cessão de crédito realizada entre o credor originário e o credor cessionário, ambos agravantes, razão pela qual pleitearam a substituição processual ou, subsidiariamente, o deferimento de assistência litisconsorcial. Sustentam que, diante da transferência de todas as obrigações ao cessionário, deve ser deferida a sua inserção no polo ativo, bem como defendem que a referida substituição no polo ativo independe de prévia notificação do devedor. Transcrevem jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Enfatizam que, de acordo com o art. 778, §2o, do Código de Processo, a substituição processual pode ocorrer independentemente do consentimento do executado. Afirmam que a alteração do polo ativo não interfere na existência, validade ou eficácia da obrigação. Relatam que o cessionário adquiriu a título oneroso os direitos sobre os créditos do atual polo ativo da demanda em relação ao agravado, sendo necessária a substituição processual. Defendem que a possibilidade de assistência litisconsorcial decorre do disposto no art. 109, §2o, do Código de Processo Civil, que autoriza a atuação do cessionário como assistente do alienante ou cedente. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja determinada a substituição processual ativa ou que seja ordenada a inserção do agravante no polo ativo como assistente litisconsorcial. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo regular (ID 17706527 e 17706528). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge-se a analisar o pedido de sucessão processual do autor nos autos de ação monitória que está na fase de cumprimento de sentença. O art. 109, §1o, do Código de Processo Civil condiciona a substituição/sucessão do cedente pelo cessionário ao consentimento da parte contrária. É de bem ver, entretanto, que a regra prevista no dispositivo legal acima citado somente é aplicável ao processo de conhecimento. Encontrando-se o feito em fase de cumprimento de sentença, incide regra específica ao processo de execução, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.091.443/SP. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO DO CEDENTE. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 567, II, DO CPC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009. 1. Em havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC). 2. "Acerca do prosseguimento na execução pelo cessionário, cujo direito resulta de título executivo transferido por ato entre vivos - art. 567, inciso II do Código de Processo Civil -, esta Corte já se manifestou, no sentido de que a norma inserta no referido dispositivo deve ser aplicada independentemente do prescrito pelo art. 42, § 1o do mesmo CPC, porquanto as regras do processo de conhecimento somente podem ser aplicadas ao processo de execução quando não há norma específica regulando o assunto" (AgRg nos EREsp 354569/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 13/08/2010). 3. Com o advento da Emenda Constitucional no 62, de 9 de dezembro de 2009, todas as cessões de precatórios anteriores à nova redação do artigo 100 da Constituição Federal foram convalidadas independentemente da anuência do ente político devedor do precatório, seja comum ou alimentício, sendo necessária apenas a comunicação ao tribunal de origem responsável pela expedição do precatório e à respectiva entidade. 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1091443/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, DJe 29/05/2012). Além disso, a regra de extensão do art. 771 do Código de Processo Civil não deixa dúvida quanto à aplicabilidade das disposições referentes ao procedimento da execução aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença. O art. 778, §1o, inc. III e §2o, do Código de Processo Civil, permitem a substituição processual no pólo ativo da execução, do credor originário pelo cessionário, dispensando-se o consentimento do devedor. Confira-se: Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. § 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos; (...) § 2o A sucessão prevista no § 1o independe de consentimento do executado. Na hipótese dos autos, não obstante o permissivo legal acima citado, entendo que a cessão creditória não foi demonstrada pelos agravantes, tendo em vista que o número do contrato a que faz remissão o anexo I do termo de cessão de crédito não tem correspondência exata com aquele que consta da cédula de crédito bancário que serviu de lastro para o ajuizamento da ação. Diante da possibilidade de que o crédito mencionado seja de outro contrato celebrado com o agravado, não restou comprovada a probabilidade do direito do agravante. Saliente-se que a ausência de comprovação da cessão impede o deferimento do pedido de intervenção como assistente litisconsorcial. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator